Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta aos sistemas CNIB. Indeferimento mantido. Inclusão de dados em cadastro de inadimplentes. SERASAJUD. Possibilidade. recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB e de inserção dos dados dos executados em cadastros de restrição de créditos, formulados no curso de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se possível autorizar judicialmente a consulta ao sistema CNIB para localização de bens imóveis de titularidade do devedor; e (ii) verificar a possibilidade de incluir o nome da parte executada em cadastros de restrição ao crédito.
III. Razões de decidir
3. Descabida a concessão de pedido de consulta judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O sistema CNIB, conforme o Provimento CNJ n. 39/2014, alterado pelo Provimento n. 142/2023, destina-se à averbação de indisponibilidades de bens imóveis e não à pesquisa patrimonial em favor de credores. A localização de imóveis deve ser feita diretamente nos cartórios de registro de imóveis, sem necessidade de intervenção judicial.
4. É cabível, a requerimento da parte credora, a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo juiz (CPC/2015. art. 782, §3o), visto que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já foi disponibilizado o convênio SerasaJud, que permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional (CPC/2015, art. 6o).
5. A possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010180, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, j. 11.06.2025.